Tribunal: TJDFT
Processo: 0009736-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Compete aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher processar e julgar as ações penais em que a conduta do réu afrontou a norma inserta no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006.

2. Provadas materialidade e autoria, não há que se falar em absolvição.

3. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.